Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO. APARÊNCIA CONDOMINIAL. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DO JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS - RESP. No1439163/SP. CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO BEM. DEVER DE PARTICIPAÇÃO NOS RATEIOS DE DESPESAS COMUNS. INAPLICABILIDADE DO ACÓRDÃO PARADIGMA. "CONDOMÍNIO" DECORRENTE DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. COBRANÇA DEVIDA. REEXAME DO RECURSO. DESCABIMENTO. ARTIGOS 1.030, INCISO II, E 1.040, INCISO II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ACÓRDÃO PARADIGMA. DECISÃO MANTIDA.
1. Estabelece o art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil que “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior”.
2. Inexistindo divergência entre a situação fática exarada pelo acórdão paradigma emanado do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo e o entendimento sufragado pelo Colegiado do Tribunal local, resta descabível o rejulgamento da controvérsia, nos termos do que dispõe os artigos 1.030, inciso II e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Havendo conflito entre o direito à livre associação (art. 5o, inciso XX, da Constituição Federal) e o mandamento normativo da vedação ao enriquecimento sem causa, há de ser prestigiada a segurança jurídica, a livre iniciativa, a boa-fé objetiva e a moralidade. Reduzir o significado desses princípios significa fragilizar as relações sociais e prestigiar os indivíduos que se servem da própria justiça para, em detrimento da boa-fé dos cidadãos honestos, obter vantagem financeira indevida.
4. No cerne da questão, ainda que não fosse a hipótese de se determinar o rateio proporcional de despesas comuns e diretas para a manutenção, conservação segurança e afins, não se há de excluir a perspectiva de arrecadação para fazer frente a despesas inerentes ao interesse da comunidade por inteiro, até mesmo aquelas inerentes à eventual regularização fundiária urbana assim prevista na Lei 13.465/2017, viabilizando em proveito de todos que se encontram na mesma situação de fato, unidos pela mesma ocupação coletiva. A regularização que porventura se alcançar pelo esforço de uns, a todos aproveitará, residindo também aí o enriquecimento sem causa dos omissos e recalcitrantes que se recusam a participar desses rateios, a exemplo do recorrente réu.
5. Deve-se ter em mira que, fosse a hipótese de simples obrigação convencional de índole coletiva manifestada pela adesão a associação de moradores, ter-se-ia possível hipótese de obrigação líquida, certa e exigível, que viabilizasse a imediata execução fundada em título executivo extrajudicial. No entanto, a hipótese versada nos presentes autos é a de mera cobrança, submissa ao rito comum ordinário, circunstância que assim viabiliza a plena cognição, podendo as partes demonstrar se efetivamente se incluem ou não na situação de fato que as unam ante a imponderabilidade das despesas comuns ao empreendimento coletivo, podendo inclusive abrir inteira discussão acerca do valor do exato das parcelas de rateios, até mesmo facultando-se ao renitente ré recorrente provar que não participa ou não colhe qualquer benefício alegado pelo autor.
6. Tal qual a norma primária, a sentença deve apoiar-se em fundamentos jurídicos justificados por premissas éticas, enaltecendo-se aquelas que orientam o próprio ordenamento jurídico, como quando coíbe o enriquecimento sem causa, vindo à tona a teoria dworkniana acerca da integridade do direito aplicável ao caso concreto.
7. Rejulgamento prejudicado.